Tribunal: STF
Processo: HC 235010
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 146):



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. EXISTÊNCIA DE OUTROS CRIMES PRECEDENTES DE APURAÇÃO (TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO). REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. A jurisprudência, orientada pelo art. 312 do CPP, tem ressaltado a exigência de demonstração da decisão que decreta a prisão preventiva, da prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, como elementos concretos aptos a indicar objetivamente a presença de algum dos requisitos que autorizam o encarceramento antes do trânsito em julgado da condenação. A prisão não deve subsistir quando puder ser substituída por outra medida cautelar (art. 282, § 6º – CPP).



    2. Se evidencia, por ora, legítima a segregação cautelar, com a finalidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, dentre do quadro fático de que o investigado está ligado a outras atividades delitivas, pois não se sabe se o uso do documento falso buscava evitar a aplicação da lei penal em relação aos crime que se encontram em apuração, circunstância que demonstra um temor objetivo de que, se posto em liberdade, poderá se furtar à aplicação da lei penal e atentar contra a instrução criminal.



    3. As circunstâncias que circundam a vida pregressa do paciente, com a sua participação em outros crimes sob apuração, demonstram o perigo que pode advir de sua liberdade (periculum libertatis) e do risco ao processo sob o prisma da garantia da ordem pública, no viés da reiteração criminosa, devendo ser, por ora, mantida a sua segregação cautelar, sem óbice de que situação seja revista, a tempo e modo, pelo juízo de primeiro grau.



    4. Há concreto perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do paciente, que pode colocar em risco o processo penal e a sociedade com reiteradas atuações tidas por criminosas, devendo ser mantida a segregação cautelar, pois presentes os pressupostos e os requisitos do art. 312 do CPP. O enredo fático e as condições pessoais do paciente, por outro lado, não se enquadram na hipótese de imposição das medidas cautelares diversas da custódia combatida (art. 319/CPP).



    5. Ordem de ordem de habeas corpus denegada.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 304 do CP.



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Neste writ, alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, bem como dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.



    Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito.



    Sustenta que ‘foi juntado no auto de prisão em flagrante, reportagem em que o paciente teria participação na prática de crime em Manaus(AM), ocorre Exa., que o paciente sequer foi denunciado nessa ação penal que corre no Estado do Amazonas e muito menos fora denunciado em qualquer procedimento do Maranhão’ (fl. 9).



    Aponta para a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está assim fundamentada (fl. 89/90):



    [...]



    A prova até então produzida por depoimentos testemunhais e auto de exibição e apreensão sinalizam no sentido de que o custodiado, qualificado nos autos, à primeira vista, é o autor do crime de uso de documento falso. Quanto aos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, a persecução penal está clamando todo rigor da lei, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Com efeito, consta nos autos que o flagranteado é investigado por suposta chacina ocorrida no Estado do Amazona (autos n. 0627542-89.2019.8.14.0001 – ID. 97535006), bem como responde a processo criminal no Estado do Maranhão, que apura suposto crime de tráfico de drogas. Tais elementos evidenciam que a liberdade do custodiado, neste momento, representa sério risco à ordem público, dada a alta probabilidade de reiteração criminosa. Vale salientar que o custodiado, não obstante responde por fatos graves em outros Estados da Federação, insiste em cometer condutas típicas e ilícitas, o que denota total insensibilidade e respeito às normas sociais. Outrossim, verifica-se que consta nos autos informações conflitantes quanto ao endereço do custodiado, que durante seu interrogatório perante a autoridade policial disse que vinha de Manaus/AM, onde estaria residindo, mas durante a custódia mencionou que reside em Açailandia/MA. As versões apresentadas e o próprio crime supostamente praticado pelo flagranteado denotam risco à aplicação da lei penal, notadamente pelo sério e provável perigo de evasão do distrito da culpa.



    Como se vê, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da ‘garantia da ordem pública e aplicação da lei penal’, tendo sido apontado que o autuado foi encontrado, em tese, portando documento falso, bem como na reiteração delitiva, uma vez que ‘é investigado por suposta chacina ocorrida no Estado do Amazonas (autos n. 0627542-89.2019.8.14.0001 – ID. 97535006), bem como responde a processo criminal no Estado do Maranhão, que apura suposto crime de tráfico de drogas.’



    No caso, embora o delito supostamente praticado tenha ocorrido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o fato de o paciente responder a dois processos por crimes graves justifica, ao menos nesse juízo inicial, a manutenção da custódia cautelar. 



    Com efeito, ‘justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 780.490/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no RHC n. 164.793/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, com o envio de cópia da certidão de antecedentes criminais do paciente, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, ao Ministério Público Federal, para manifestação.” (doc. eletrônico 7; grifos no original).



    Ao final, busca-se que se:



    “[...] conceda a MEDIDA LIMINAR com a Superação da Súmula 691 do STF para conceder a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO ao paciente, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator